Tribunal: STF
Processo: ARE 1306401
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ARTS. 5º, CAPUT, E 37, CAPUT, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, maneja agravo Felipe de Oliveira Ferreira. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega violação aos princípios da isonomia, impessoalidade, proporcionalidade e razoabilidade, porquanto a banca examinadora concedeu tratamentos distintos, em situações idênticas, a candidatos participantes do mesmo concurso público. Aduz que a apresentação extemporânea de documentos não obsta à admissão no concurso público. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput, e 37, caput, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato que reprovou o agravante no concurso público, ao fundamento de que “era necessária a apresentação dos documentos para a investigação social na data da prova de capacidade física, conforme exigência expressa do edital do certame”. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EDITAL QUE PREVÊ APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUIR A ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. JUNTADA DE CÓPIAS DE PROCESSOS CRIMINAIS FORA DO PRAZO. JUSTIFICATIVA BASEADA NO ATRASO DO CARTÓRIO JUDICIAL NO ATENDIMENTO AO PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA, PORÉM, DE PROVA DA ENTREGA DE CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL. EXTRAVIO PELA BANCA NÃO ATESTADO PELO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO DE REPROVAÇÃO. INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE DEVE SER RESPEITADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pela instância a quo, tampouco ventilada em embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora